Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-81.2020.8.11.0039
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000886-81.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Adicional de Insalubridade, Gratificações de Atividade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), ESTER DE ALMEIDA SANCHES - CPF: 002.432.571-63 (RECORRIDO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRENTE), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), ESTER DE ALMEIDA SANCHES - CPF: 002.432.571-63 (RECORRENTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRIDADE – LTCAT.

PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE.

ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
RETROATIVO. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial.

“
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"

(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).

O artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932 consigna que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos da data do ato ou fato da qual se originaram.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000886-81.2020.8.11.0039

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT

Recorrente(s):

Municipio de São Jose dos Quatro Marcos

Ester de Almeida Sanches

Recorrida(s):

Municipio de São Jose dos Quatro Marcos

Ester de Almeida Sanches

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com resolução do mérito (art. 487, I do Código de Processo Civil),
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o(s) pedido(s) veiculados pela parte autora para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de acréscimo de 20% (vinte) sob o salário mínimo a título de insalubridade (em grau médio), devendo refletir tão somente sob o décimo terceiro e férias acrescidas de 1/3, incorporando-se aos vencimentos no próximo mês, após a intimação da presente, nos termos do art.94, 95 e 98 - Lei Complementar nº 05/2003 - Municipal.

Os valores devem ser corrigidos desde a propositura da ação, e acrescidos de juros de mora desde a citação (artigos 389 e 405 do Código Civil).

Por conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I.

Condeno a requerente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC/15.”

O Ministério Público declinou suas atribuições neste feito, pugnando pelo seu regular prosseguimento, nos termos da manifestação juntada no ID 203068673.

A Reclamante, ora Promovente, alega que é servidora pública municipal desde março/2007, onde exerce o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Interno. Afirma que está exposto a Risco Biológico, tendo, portando direito à insalubridade de grau médio, conforme LTCAT juntado na inicial. Em suas razões recursais, requer a concessão do adicional de insalubridade desde a data de sua posse, quando começou a exercer atividades insalubres, respeitando o quinquênio anterior à propositura da ação (16/07/2020).

O Município Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença, ao argumento que, apesar da existência de previsão do adicional de insalubridade para os servidores públicos Municipais, tal diploma legal “
carece de norma regulamentadora que defina quais são as atividades insalubres, bem como a forma de aplicação, e os níveis de insalubridade
”, de forma que, em obediência ao princípio da legalidade, incabível o pagamento do referido adicional.

Pois bem. No presente caso, o artigo 94, da Lei Municipal nº 05/2003 – D
ISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
– prevê expressamente a possibilidade do pagamento do adicional de insalubridade,
in verbis
:

Subseção III - Dos Adicionais De Insalubridade E Periculosidade

Art. 94. Os servidores que executarem atividades insalubres, farão jus a um adicional incidente sobre o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores do Município.

Parágrafo único. As atividades insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria.

Art. 95. O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de quarenta, vinte ou dez por cento, segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo. (NR) (redação estabelecida pelo
art. 3º da Lei Complementar nº 070
, de 18.05.2022)

Art. 96. O adicional de periculosidade será, respectivamente, de trinta por cento do vencimento base, conforme laudo técnico pericial. (NR) (redação estabelecida pelo
art. 4º da Lei Complementar nº 070
, de 18.05.2022)

Art. 97. O adicional de insalubridade e periculosidade não são acumuláveis, cabendo ao servidor optar por um deles, quando for o caso.

Art. 98. O direito ao adicional insalubridade ou periculosidade, cessará com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, sendo sua concessão ou eliminação precedidas de laudo pericial, realizado por Médico ou Engenheiro do Trabalho.

Desta forma, se há previsão em lei para o pagamento do adicional de insalubridade, bem como a sua base de cálculo, sendo devido mediante a comprovação por laudo técnico pericial, não prospera a tese de ausência de regulamentação arguida nas razões do recurso interposto pelo Município.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido a servidora. Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de insalubridade é devido desde a sua conclusão.

No caso, a servidora acostou o LTCAT emitido pela Dra. Katia Inês Klaus Gonçalves, Engenheira Ambiental e de Segurança do Trabalho, a qual concluiu que a Promovente faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em seu grau médio, equivalente a 20% (vinte por cento), conforme consta no documento colacionado na exordial:

Logo, se foi comprovado o exercício de atividade insalubre pela autora em 07/07/2010, data de conclusão do Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, desta conclusão surge o direito ao pagamento de adicional de insalubridade, não sendo lícito e nem razoável que o pagamento seja realizado em data anterior ao LTCAT, por inexistir prova anterior de atividade insalubridade exercida pela servidora.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO.
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos,
o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5.
Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018) (grifei).

Nesse mesmo sentido é da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CÁCERES – PROFESSOR LICENCIADO EM PEDAGOGIA –
LAUDO
TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL INSALUBRE – DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
EM GRAU MÉDIO (20%) EVIDENCIADO – ART. 166 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 25/1997 COM ALTERAÇÃO DA LC 94/2011 – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO
LAUDO
ATÉ A
DATA
DE IMPLANTAÇÃO ADMINISTRATIVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O
Laudo
Pericial Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho é prova hábil para comprovar a existência e o grau de periculosidade a que estão submetidos os trabalhadores, assim, a partir da elaboração do
laudo
, urge ao reclamante o percebimento da verba.
(N.U 1004918-63.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS.
INSALUBRIDADE
CONSTATADA POR MEIO DE PERÍCIA. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA CONCLUSÃO DO
LAUDO
PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO VENCIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O pagamento de adicional de
insalubridade
está condicionado ao
laudo
que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a
data
de conclusão do
laudo
pericial.
“Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do
laudo
comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade
em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a
laudo
pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).
O Município Recorrente deve arcar com o pagamento dos honorários periciais, pois é o empregador público que foi totalmente vencido.
(N.U 0001720-57.2018.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

Ademais, colaciono julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da Turma Recursal ao apreciar caso análogo ao dos autos, relativo ao direito ao adicional de insalubridade de servidores do Município de São José dos Quatro Marcos:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO MAGISTRADO SINGULAR – AFASTAMENTO – PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO- PRESCRIÇÕES APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO –ENTENDIMENTO DOMINANTE DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA- SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL- AUXILIAR DE
SERVIÇOS

INTERNOS
- LAUDO TÉCNICO SOLICITADO PELO MUNICÍPIO QUE COMPROVA AS CONDIÇÕES INSALUBRES- PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 5/2003 – PAGAMENTO DEVIDO NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) CONFORME ARTIGO 94 DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DAQUELE MUNICÍPIO- JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA- CONTADA DESDE A DATA EM QUE CADA PARCELA DEVERIA SER PAGA – INDICES DE ACORDO COM O TEMA 810 DO STF- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL A SER FIXADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4º, INCISO II, DO CPC- SENTENÇA REFORMADA –RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, quando se tratar de prestações de trato sucessivo, a prescrição atinge somente as parcelas que antecedem o quinquênio anterior a propositura da ação, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito.
De acordo com o disposto nos artigos 94 e 95, da Lei Complementar n. 5, de 19 de dezembro de 2003, o servidor ocupante da função de Auxiliar de
Serviços

Internos
, faz jus ao adicional de
insalubridade
, uma vez que, comprovadas as condições insalubres por meio de Laudo Técnico contratado pelo ente municipal.
O adicional devido à parte autora, de acordo com o disposto no artigo 94, da Lei Complementar Municipal n. 5/2003, deverá ter como base de cálculo o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores efetivos daquele Município.
No tocante aos juros moratórios incidentes sobre as parcelas vencidas a partir do quinquênio anterior a propositura da ação, devem ter como termo inicial a data da citação.
A correção monetária deve incidir desde a data em que cada parcela deveria ser paga.
Os honorários advocatícios devem ser fixados em sede de liquidação de sentença, por se tratar de sentença ilíquida, a teor do disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.
(N.U 0001279-28.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXILIAR DE
SERVIÇOS

INTERNO
– ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
– PREVISÃO DE PAGAMENTO DO PELA LEI MUNICIPAL – LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVA AS CONDIÇÕES INSALUBRES – EFEITOS RETROATIVOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE ANA MARIA DE MELO OLIVEIRA CONHECIDO PROVIDO E RECURSO DE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Laudo Pericial Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho é prova hábil para comprovar o grau de
insalubridade
a que estão submetidos os Autores em seus respectivos ambientes de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

(N.U 1000911-94.2020.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

RECURSO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (20%). CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS. LAUDO TÉCNICO - LTCAT. COMPROVAÇÃO DO GRAU MÉDIO DE INSALUBRIDADE (20%). PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal é o julgamento de procedência para condenar o recorrido ao pagamento do adicional de insalubridade em seu grau médio (20%), conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT anexo nos autos, retroativos aos últimos 05 (cinco) anos.
Ação nominada “cobrança de adicional de insalubridade” no bojo do qual a parte aduz que é servidora pública municipal nomeada para o cargo de Auxiliar de Serviços Internos, desde 09.04.2012.
LTCAT anexo nos autos (id. 20038465) conclusão de que: “As atividades do presente Posto de Trabalho caracterizam-se como insalubres em grau médio pelo(s) agente(s) acima citado(s)”.
Lei Municipal n. que prevê nº 5/2003 que dispõe sobre Alteração do Estatuto dos Servidores Públicos do Município e dá Outras Providências, disciplina o pagamento do adicional de insalubridade, especificamente em seu artigo 94.
Existindo o laudo pericial nos autos a lastrear as regras imposta pela legislação de regência, devido o adicional de insalubridade, no percentual especificado.
Pagamento retroativo à data de conclusão do laudo pericial, observada a prescrição quinquenal.
Recurso conhecido e provido para condenar a recorrida ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20%, conforme constatado no LTCAT anexo nos autos, sendo o momento inicial do pagamento a partir da confecção do laudo 07.07.2010, observada a prescrição quinquenal. (Id. 20038463, 20038464 e 20038465).

(N.U 0001093-05.2017.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

No tocante à prescrição, a ação trata de verba oriunda de prestações sucessivas e, nessa hipótese, a violação do direito da servidora, previsto em lei, renova-se dia a dia, não havendo que se falar em prescrição.

Desta forma, a servidora faz jus ao adicional de insalubridade, em grau médio, desde a data da elaboração do LTCAT, no caso, 07/07/2010.

Contudo, deve ser respeitado o prazo prescricional quinquenal, por isso, o pagamento de tal adicional deve retroagir 16/07/2015 – 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente ação (16/07/2020).

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou provimento ao recurso interposto pela Promovente
e determino que

o pagamento de adicional de insalubridade seja a partir da data de 16/07/2015, em observância ao prazo prescricional quinquenal.

E,
nego provimento ao recurso interposto pelo Município
e o condeno ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de condenar a Promovente, ante ao êxito recursal.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024